Tribunal: STF
Processo: RHC 247220
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Crislaine Misiak contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 908.609/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada a 8 anos e 6 meses de reclusão, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 



    Neste recurso, a defesa aponta constrangimento ilegal, porquanto a progressão de regime “foi indeferida pelo fato da paciente manter drogas em sua residência, que ao ver do magistrado de primeiro grau teria afrontado o direito dos infantes” dizendo, ainda, do acréscimo de fundamentação no âmbito do TJSC.



    Requer, ao final, “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, aplicar o percentual de 1/8 da pena para a progressão do regime em favor do paciente.”(edoc. 47).



    Instada a se manifestar, o Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112, § 3º, V, DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DO STJ SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. NÃO CARACTERIZADO AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DA PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.” (edoc. 73)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LAPSO DIFERENCIADO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112, § 3º, V, DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRANTE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Na hipótese, como bem salientado pelas instâncias ordinárias, a apenada integrava facção criminosa, participando de grupos de mensagens destinados à coordenação da venda de drogas na localidade, o que afasta a possibilidade de incidência do lapso diferenciado para progressão, uma vez que, consoante previsto no art. 112, § 3º, V, da Lei de Execução Penal, é necessário que a sentenciada não tenha integrado organização criminosa. 



    2. É permitido à Corte julgadora complementar os fundamentos da decisão ou voto impugnado de outra instância, como também apresentar argumentos totalmente diversos, desde que o faça de forma idônea, tendo em vista o princípio do Livre Convencimento do Juiz e do duplo grau de jurisdição. O que não se admite é que, em recurso exclusivo da defesa, o resultado se agrave - reformatio in pejus. 



    3. No caso, não houve agravamento da situação da executada, tendo esta Corte apenas mantido o indeferimento da prisão domiciliar, embora se utilizando de fundamento diverso. 



    4. Agravo regimental desprovido.”(edoc. 42)  



    Com efeito, no STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    1. Na hipótese, como bem salientado pelas instâncias ordinárias, a apenada integrava facção criminosa, participando de grupos de mensagens destinados à coordenação da venda de drogas na localidade, o que afasta a possibilidade de incidência do lapso diferenciado para progressão, uma vez que, consoante previsto no art. 112, § 3º, V, da Lei de Execução Penal, é necessário que a sentenciada não tenha integrado organização criminosa.”. (edoc. 42)  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Como visto, considerou-se o não cumprimento do requisito descrito no inciso V, § 3º, do art. 112 da LEP, pois consignado que a recorrente integrava organização criminosa. Não se trata, portanto, de interpretação em prejuízo do réu, pois, não obstante a condenação ter versado sobre o tráfico e a associação para o tráfico, ficou consignado a vinculação da recorrente à organização criminosa.



    Nesse sentido, para afastar o fundamento lançado pelas instâncias ordinárias e ratificado pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incompatível na via do habeas corpus. A par disso, a compreensão veiculada na decisão recorrida encontra amparo na jurisprudência da Segunda Turma. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SEGUNDA TURMA QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME PREVISTA NO ART. 112, §3°, DA LEP. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CONDENADA POR CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR À APENADA RESTRIÇÃO LEGAL OPONÍVEL UNICAMENTE A AGENTE QUE INTEGROU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROSCRIÇÃO À ANALOGIA IN MALAM PARTEM. AGRAVO DESPROVIDO. I - A lei somente veda a concessão de progressão especial à condenada que tenha integrado organização criminosa, não abrangendo a apenada que tenha participado de associação criminosa (art. 288 do CP) ou associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). II - Agravo a que se nega provimento”. (HC 216310 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25/8/2022).



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME PREVISTA NO ART. 112, §3°, DA LEP. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CONDENADA POR CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR À APENADA RESTRIÇÃO LEGAL OPONÍVEL UNICAMENTE A AGENTE QUE INTEGROU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROSCRIÇÃO À ANALOGIA IN MALAM PARTEM. PRINCÍPIO DO FAVOR REI. APENADA CONDENADA A CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. AUSÊNCIA DE ÓBICE À INCIDÊNCIA DA PROGRESSÃO MAIS BENÉFICA. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE O JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL ABSTENHA-SE DE CONSIDERAR ANTERIOR CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 112, § 3°, DA LEP. 1. A Constituição da República (art. 5°, XXXIX) assegura que “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”, postulado que exige a subsunção estrita das condutas e das sanções criminais à moldura normativa. 2. Como se nota da leitura do art. 112, § 3°, V, da LEP, a lei somente veda a concessão de progressão especial à apenada que tenha integrado organização criminosa, não abrangendo a associação criminosa (art. 288 do CP) ou associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). 3. Como, in casu, está a se avaliar circunstância que impede a aplicação de patamar mais benéfico para a progressão de regime é vedada à analogia in malam partem, incidindo o princípio da legalidade estrita. 4. Não há, pela redação do art. 112, § 3°, da LEP restrição à progressão especial a quem cumpra pena por crime equiparado a hediondo, portanto o fato de a paciente cumprir pena por crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) não é entrave ao reconhecimento da progressão especial, a qual deve incidir sobre o totum da reprimenda que lhe foi imposta (tanto ao crime de associação para o tráfico como ao próprio tráfico de drogas). 5. Ordem de habeas corpus concedida a fim de determinar que o Juízo a quo realize nova análise de progressão da pena total da paciente (tanto ao crime de tráfico como ao de associação para o tráfico), abstendo-se de considerar o crime de associação para o tráfico como óbice à progressão especial de regime prevista no art. 112, § 3°, da LEP” (HC 183610, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/11/2021).



    Logo, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente